Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECRETO-LEI N. 167/67. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACIMA DE 12% AO ANO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O procedimento especial da ação monitória é previsto no art. 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e pode ser proposta por aquele que afirmar ter direito de cobrar quantia em dinheiro com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. Consoante reiterada jurisprudência, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios da cédula de crédito rural sujeitam-se ao limite de 12% ao ano.
3. Segundo jurisprudência consolidada no STJ, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, não se admite a cobrança de comissão de permanência.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.